Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742437-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MEDEIROS BARBOSA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO MENDES BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0740573-93.2025.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor do BANDO DO BRASIL, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 248720376, na origem): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais apontados nos contracheques apresentados, auferindo renda suficiente para suportar as módicas despesas deste procedimento sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Em suas razões recursais (ID 76872759), alega que o pedido de gratuidade foi formulado na petição inicial, instruído com contracheques, declaração de imposto de renda e comprovante de residência, e que o valor da causa ultrapassa R$ 400.000,00, podendo gerar sucumbência superior a R$ 40.000,00, o que comprometeria sua subsistência. Sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao utilizar critérios objetivos, como local de residência e valor da aposentadoria, para indeferir o benefício, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.178, segundo o qual tais critérios não podem fundamentar automaticamente a negativa da gratuidade, servindo apenas como indicativos para eventual exigência de comprovação adicional. Argumenta que, embora receba aposentadoria, possui despesas ordinárias elevadas e que o acesso à justiça não pode ser obstado por exigências desproporcionais. Ressalta que o Banco do Brasil atua como mero administrador dos valores do PASEP, pertencentes ao agravante, não havendo contraposição efetiva de interesses, o que reforça a necessidade de concessão da gratuidade. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuia. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; ci) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em tela, o agravante é aposentado e recebe rendimentos tributáveis no importe anual de R$ 251.819,69, que corresponde a uma média mensal de R$ 20.984,97, conforme declaração de imposto de renda. Verifica-se, ainda, que o agravante possui vasto patrimônio. Além de investimento no BB agronegócio LCA no importe de R$ 624.600,00 (ID 24798591, na origem). Diante desse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que é razoável concluir que o agravante possui elevado padrão de renda e patrimônio, o que, em tese, afasta a presunção de hipossuficiência. Ademais, mesmo após ter sido expressamente intimado para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, o agravante não apresentou nenhum elemento que demonstrasse situação de vulnerabilidade econômica ou incapacidade financeira. Assim, ao menos nesta fase inicial, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a real necessidade da gratuidade de justiça, mesmo após ser instado a fazê-lo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora